Tribunal: STF
Processo: RE 1260101
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o acórdão que confirma a condenação, ainda que majore a pena, não constitui marco interruptivo da prescrição" (AgRg no AREsp 629.278/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016). 2. Transcorrido lapso superior a 4 anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional – publicação da sentença condenatória (4/3/2015) –, está extinta a punibilidade do agente, cuja pena privativa de liberdade foi fixada em 2 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 19 da Lei 7.492/86. 3. Agravo regimental não provido”.
O caso 
    2. O recorrente foi condenado à pena de dois anos de reclusão pela prática do delito previsto no art. 19 da Lei n. 7.492/1986.
    3. O recurso de apelação interposto pela defesa não foi provido:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. OBTER FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. CRÉDITO CONSTRUCARD. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença, haja vista que devidamente fundamentada, com indicação das provas e circunstâncias que levaram o juiz ao seu livre convencimento, não sendo necessário o enfrentamento de todas as teses da defesa. 2. Pratica o crime obter financiamento mediante fraude (art. 19 da Lei 7.492/1986), quem, mediante uso de documentos materialmente falsos, formaliza com a Caixa Econômica Federal - CEF contrato para uso de linha crédito CONSTRUCARD, que pressupõe juros baixos e é destinado à compra de materiais destinados à reforma, melhoria, ampliação ou construção de imóvel residencial. 3. O bem jurídico protegido pelo art. 19 da Lei 7.492/1986 não é apenas o valor do empréstimo utilizado, mas o desenvolvimento econômico e social do país, não se identificando, portanto, como indiferente penal, apto a fazer incidir os princípios da insignificância, intervenção mínima, fragmentariedade, ofensividade e subsidiariedade do direito penal de modo a se reconhecer a atipicidade material do fato. Na hipótese, o Estado é o sujeito passivo principal do delito, sofrendo consequências graves que vão além da simples quantia do financiamento e de eventuais prejuízos. (Precedente da Turma). 4. São graves as consequências (art. 59 do CP) do delito praticado em desfavor de instituto de economia popular e de linha de crédito (CONSTRUCARD) destinada ao combate ao déficit habitacional existente no Brasil. 5. Apelação desprovida”. 
    4. Contra esse julgado a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial n. 1.838.820, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, provido em 1º.10.2019 para “reformar o acórdão recorrido e declarar a extinção da punibilidade de MAUREDSON SANTOS DA SILVA, no processo n. 15275-16.2013.4.01.3800, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 110, § 1º, e 109, V, do CP”.
    5. O agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal foi desprovido:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. ‘Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o acórdão que confirma a condenação, ainda que majore a pena, não constitui marco interruptivo da prescrição’ (AgRg no AREsp 629.278/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016). 2. Transcorrido lapso superior a 4 anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional – publicação da sentença condenatória (4/3/2015) –, está extinta a punibilidade do agente, cuja pena privativa de liberdade foi fixada em 2 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 19 da Lei 7.492/86. 3. Agravo regimental não provido”.
    6. Esse é o julgado objeto do presente recurso extraordinário, no qual o Ministério Público alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LXXVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Argumenta que, “se é certo que a prescrição decorre de uma inércia estatal no exercício do jus puniendi, a data da sessão do acórdão confirmatório da condenação, prolatado pelo Tribunal de origem, deve ser considerada como marco interruptivo do lapso prescricional, seja qual for o sentido da decisão proferida pelo Colegiado, tendo em vista que não cabe distinguir o acórdão confirmatório da condenação, também espécie de acórdão condenatório (e não absolutório, a título ilustrativo), do acórdão que venha a estabelecer a primeira condenação, tratando-se, ambos, de concretização do exercício da jurisdição penal e não inércia estatal” (fls. 417-418).
    Assevera que “o Código Penal, no inciso IV, do art. 117, que trata da publicação da sentença condenatória recorrível como uma das causas interruptivas da prescrição, contém a expressão “acórdão condenatório recorrível”, de modo que não há justificativa para que o referido acórdão não seja considerado como um dos marcos prescricionais ainda que não promova alteração nas penas, mesmo quando o réu já figura como condenado em primeira instância. Tem-se, ainda, que a disposição mencionada não traz nenhuma distinção com aptidão de afastar do rol de marcos interruptivos a decisão de segundo grau que confirma a condenação” (fl. 418).
    Pede “provimento do presente recurso extraordinário, para que seja afastado reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou, subsidiariamente, para determinar a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que realize novo julgamento do agravo regimental de fls. 362/369 (e-STJ), com análise dos argumentos recursais deste órgão ministerial, nos termos mencionados” (fl. 424). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    8. A decisão recorrida diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que firmou entendimento no sentido de que “o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional” (RE n. 1.243.415-AgR-terceiro, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). Confira-se texto do Informativo n. 965 do Supremo Tribunal Federal, de 3 a 7.2.2020:
    “O Plenário iniciou julgamento de habeas corpus em que se discute se o acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe a prescrição. A impetração requer a concessão da ordem, para declarar extinta a punibilidade do paciente, condenado pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, I), ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Enfatiza que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal (TRF) não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição, pois a apelação foi desprovida, tendo sido confirmada a sentença condenatória em todos os seus termos. 
    O ministro Alexandre de Moraes (relator) denegou a ordem, por não vislumbrar constrangimento ilegal, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. 
    Segundo o relator, somente há se falar em prescrição diante da inércia do Estado. O art. 117 do Código Penal (CP) (1), o qual deve ser interpretado de forma sistemática, elenca todas as causas interruptivas da prescrição, ou seja, que demonstram que o Estado não está inerte. Relativamente ao inciso IV do art. 117, o CP não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão, nem seria razoável fazê-lo. Nessa segunda hipótese – acórdão condenatório confirmatório da decisão de primeira instância – o Estado juiz reanalisa a decisão condenatória ante a provocação da própria defesa. Se o faz dentro do prazo legal, seja mantendo, aumentando ou reduzindo a pena anteriormente imposta, há atuação, e não inércia estatal. Portanto, deve o prazo prescricional ser interrompido para o cumprimento do devido processo legal. Pontuou que a Lei 11.596/2007, ao alterar a redação do inciso IV do art. 117 do CP, corroborou esse entendimento e serviu para dirimir qualquer dúvida interpretativa. A nova redação acrescentou ao termo “sentença condenatória”, como fator de interrupção dessa prescrição, a expressão “acórdão condenatório”. Tratou-se de opção político-legislativa direcionada ao combate à criminalidade, que confirmou jurisprudência da Primeira Turma, que já entendia o anterior vocábulo como gênero das espécies “sentença” e “acórdão”. O propósito da modificação emerge, inclusive, da leitura da Justificação do Projeto de Lei 401/2003, que culminou na edição da Lei 11.596/2007. Pretendeu-se evitar a interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão condenatório recorrível interrompe o prazo prescricional, zerando-o novamente. Além disso, esclareceu-se que a interrupção da prescrição se dá pela simples condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena por ela anteriormente imposta. O relator observou, também, que não se pode desconsiderar o “efeito substitutivo” das decisões passíveis de reforma no âmbito recursal. O que será executado, a partir do trânsito em julgado, é o acórdão condenatório, ou seja, os termos da decisão definitiva de mérito de segundo grau. 
    Em divergência, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu a ordem para declarar extinta a punibilidade do paciente em face da prescrição operada nos autos, com fundamento no art. 117, IV, do CP. 
    No mesmo sentido, votou o ministro Gilmar Mendes. Para o ministro Lewandowski, o acórdão que confirma a condenação de primeiro grau ou diminui a reprimenda imposta na sentença não substitui o título condenatório, porque tem uma natureza meramente declaratória de uma situação jurídica anterior. A causa de interrupção prescricional prevista no inciso IV do art. 117 do CP refere-se a acórdão condenatório, cuja compreensão hermenêutica mais adequada não abarca o acórdão confirmatório do édito condenatório proferido em primeira instância. Asseverou que a interpretação extensiva do referido dispositivo, ao arrepio da legalidade estrita e da finalidade do instituto da prescrição, afronta o direito fundamental do acusado de ser julgado em tempo razoável. 
    Em seguida, o ministro Dias Toffoli pediu vista dos autos” (HC n. 176.473/RR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 5.2.2020).
    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.838.820 e afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva para restabelecer a pena do recorrido de dois anos de reclusão.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiças nestes autos.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora